Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO.

I – Comprovada nos autos a reabilitação da servidora aposentada por invalidez, é procedente o pedido de reversão do ato, nos termos do art. 34, I, da Lei Complementar Distrital 840/11.

II – Apelação desprovida.